Tribunal: TJES
Processo: 5000667-69.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-69.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISCO CRISTAO SOARES NETO

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000667-69.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
FRANCISCO CRISTAO SOARES NETO

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO BAIRRO CANIVETE, LINHARES/ES. DEVIDA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão de sua suposta ilegitimidade ativa. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, entendo que com razão o Recorrente no que se refere à sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Efetivamente, postula a parte autora na condição de consumidor por equiparação da vítima do acidente do consumo, na forma do art. 17 do CDC, tendo logrado êxito em comprovar que reside no mesmo endereço da fatura de água juntada aos autos, razão pela qual, reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(3). Quanto ao mérito, verifico que restou comprovado pelo Recorrente a indisponibilidade/precariedade do serviço de fornecimento de água no bairro em que reside (Canivete, Linhares/ES), sendo certo ainda que os fatos narrados na presente demanda são de conhecimento desta Turma Recursal, sendo idênticos a outros processos já apreciados por este Colegiado.

(4). Dessa feita, em que pese as alegações da Recorrida, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local através de caminhão-pipa, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço (art. 14, CDC), sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, haja vista os transtornos inerentes à interrupção/precariedade na prestação de serviço essencial ao cotidiano, merecendo por isso adequada reparação.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei
nº 9.099/95
).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)